Tribunal: TJDFT
Processo: 0750471-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0750471-27.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE BRAZ RIBEIRO EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 28 de agosto de 2023 15:54:40. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora